Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009345-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLINO DA SILVA - CPF: 609.151.531-49 (AGRAVANTE), MARILENE MALDONADO PIETRO - CPF: 847.009.391-68 (AGRAVANTE), PIETRO & CIA LTDA - CNPJ: 12.598.781/0001-47 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. NÃO REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PIETRO & CIA LTDA – ME, JOÃO CARLINO DA SILVA e MARILENE MALDONADO PIETRO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT. Os agravantes requerem o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário vencida em 10/07/2018, sob o argumento de que a citação válida somente se concretizou em 03/10/2023, ultrapassando o prazo prescricional trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida dentro do prazo de três anos contados do vencimento da Cédula de Crédito Bancário acarreta a prescrição direta da pretensão executiva, ainda que a execução tenha sido ajuizada antes do vencimento do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do título, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1.850.690/SP; AgInt no REsp 2008305/SP).

O ajuizamento da ação antes do vencimento do título não interrompe a prescrição se não houver citação válida dentro do prazo trienal, conforme o art. 240, §1o, do CPC.

A citação ficta somente ocorreu em 03/10/2023, após o decurso integral do prazo prescricional, iniciado em 10/07/2018 e encerrado em 10/07/2021, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva eficaz.

A configuração da prescrição é direta, e não intercorrente, uma vez que a relação processual não se formou validamente dentro do prazo prescricional.

A decisão agravada deve ser reformada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e extinção do feito com base no art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da LUG.

O prazo prescricional tem início na data do vencimento da última parcela do título, mesmo em caso de vencimento antecipado da dívida.

A falta de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que a execução tenha sido proposta anteriormente ao vencimento do título.

A ausência de citação válida dentro do prazo trienal configura prescrição direta, e não intercorrente, impondo a extinção do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PIETRO & CIA LTDA - ME, JOAO CARLINO DA SILVA e MARILENE MALDONADO PIETRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001093-67.2017.8.11.0045, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a pretensão executiva encontra-se prescrita, tendo em vista que houve lapso superior a três anos entre a data do vencimento da Cédula de Crédito Bancário no B41434014-9 (10/07/2018) e a data da citação válida, que somente se concretizou em 03/10/2023, após diversas tentativas frustradas e posterior expedição de edital.

Argumentam que, por força do disposto no art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, aplica-se o prazo trienal de prescrição à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, e que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação executiva não tem o condão de interromper a prescrição se não houver citação válida dentro do prazo legal.

Requerem, assim, o provimento do agravo para que seja reconhecida a prescrição direta da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução.

Sem apresentação de contrarrazões. Id.283770862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não de prescrição direta da pretensão executiva, com base na data de vencimento da cédula de crédito bancário e da citação válida dos executados.

Extrai-se dos autos que a ação executiva foi ajuizada em 30/03/2017, tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário no B41434014-9, com vencimento em 10/07/2018, no valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais).

O despacho inicial para citação dos executados foi proferido em 19/04/2017. Contudo, a citação por edital somente se perfectibilizou em 03/10/2023, após diversas tentativas infrutíferas de localização dos executados.

Diante disso, os agravantes opuseram Exceção de Pré-Executividade, alegando a ocorrência de prescrição direta da pretensão executiva, sustentando que o lapso temporal entre o vencimento do título (10/07/2018) e a citação válida (03/10/2023) superou o prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário.

O juízo
a quo
rejeitou a alegação de prescrição, consignando que a citação ficta ocorreu antes do transcurso do prazo prescricional intercorrente, previsto no art. 921 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020)

2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, D Je de 1o/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida
. 2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

A Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título executivo extrajudicial regulado pelo direito privado e sem previsão de prazo específico em lei especial, submete-se ao prazo trienal de prescrição de acordo com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

Logo, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

No presente caso, embora a execução tenha sido proposta antes do vencimento do título (ajuizada em 30/03/2017, com vencimento em 10/07/2018), é pacífico que o prazo prescricional da pretensão executiva inicia-se com o vencimento do título, ou seja, 10/07/2018, conforme reiterada jurisprudência do STJ
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE . SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme estabelece o art . 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.2. "
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.508.950/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

Logo, a contagem do prazo trienal para a prescrição da pretensão executiva teve início em 10/07/2018, findando-se em 10/07/2021, salvo causas suspensivas ou interruptivas do prazo.

Vale ressaltar que a citação válida, ainda que ficta, somente se perfectibilizou em 03/10/2023, ou seja, mais de dois anos após o decurso do prazo prescricional.

Embora o processo tenha sido ajuizado antes do vencimento do título, o ajuizamento da execução não suspende nem interrompe o curso da prescrição se a citação válida não for realizada dentro do prazo prescricional, como dispõe expressamente o art. 240, §1o, do CPC:

"A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, desde que o réu seja citado em até 10 (dez) dias."

Assim, não se trata de prescrição intercorrente, como entendeu o juízo de origem, mas sim de prescrição direta, pois a parte exequente não promoveu a citação dentro do prazo trienal, inviabilizando a constituição válida da relação processual dentro do prazo prescricional.

Tampouco, se aplica os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 22/5/2014.)

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se a execução nos termos do art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, por consequência, determinar a extinção da ação de execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025